Tribunal: TJES
Processo: 5005469-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA e outros
COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06
.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.
2.
E
m situações de flagrante delito, como restou evidenciado
in casu
, a atuação dos agentes municipais está respaldada no
s ditames
do art. 301, do Código de Processo Penal.
Precedentes.
3.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005469-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA
PACIENTE: JORGE JUNIOR ORCELINO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ANA CAROLINA MONTI SESANA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jorge Junior Orcelino dos Santos
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória.

Consta no bojo do presente
writ
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurada na Ação Penal nº 0000312-65.2024.8.08.0024.

Nesse contexto,
a defesa requer
o trancamento da ação penal
em razão da ilicitude das provas, que o foram produzidas a partir de busca pessoal
supostamente
ilegal,
em rezão de ter sido realiza
da por guardas municipais.

Outrossim, sustenta a impetrante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão da pouca quantidade de droga apreendida,
de modo que requer a revogação da custódia cautelar,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas
da
prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

De início, quanto ao pleito de trancamento da ação penal, a partir de um juízo de cognição sumária, entendo que não merece prosperar. Explico.

O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Sodalício acerca da matéria:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIAS A SUSTENTAR INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA SEM O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II – Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 753.138; Proc. 2022/0201223-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal. [...]. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Ademais, vale salientar que,
ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que
a
impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório
,
o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático-probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Noutro giro, a defesa sustenta que as provas produzidas no processo são nulas, haja vista que foram obtidas por meio de busca pessoal ilegal, uma vez que procedida por guardas municipais, que teriam extrapolado suas atribuições.

A esse respeito, o artigo
301
, do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Assim
,
depreende-se dos documentos que instruem o feito que policiais militares e guardas municipais foram acionados pelo
C
erco
Intelig
ente
de
S
egurança
da Prefeitura de Vitória
, que constatou um veículo trafegando na Avenida Leitão da Silva – Vitória/ES, com suspeita de que o condutor estava com mandado de prisão em aberto, de forma que
os agentes públicos
deram ordem de parada
ao veículo.

Todavia, o condutor do veículo empreendeu fuga, trafegando na contramão, colocando pedestres em risco, apenas parando quando perdeu o controle, e colidiu na calçada do FINDES, situação que motivou abordagem dos guardas municipais, sendo apreendido com o ora
paciente
15 (quinze) comprimidos de
Ecstasy,
dois celulares
e um rádio comunicador.

Nesse sentido,
saliento que, diante de situações de flagrante delito, é lícita a atuação dos integrantes da guarda municipal, conforme entendimento
deste egrégio Sodalício. Senão, ve
jamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. GUARDA MUNICIPAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
.
Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente. (...). (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Portanto,
em observância ao artigo 301, do Código de Processo Penal, e,
considerando
a existência da situação de flagrante delito de crime permanente
,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade

na ação dos agentes da Guarda Municipal
capaz de anular as provas.

Prosseguindo,
passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime

disposto no

art.
3
3
, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque,
o paciente foi abordado
após desobedecer ordem de parada de agentes públicos, que estavam em perseguição do veículo por suspeitas de que, dentro do carro, estava um dos líderes do tráfico de drogas de Vitória/ES.

Assim, após tentativa de fuga, trafegando o veículo em alta velocidade, e, inclusive, na contramão, o carro perdeu o controle, bateu em uma calçada, sendo o ora paciente abordado
com 15 (quinze) comprimidos de
Ecstasy,

dois celulares e um rádio comunicador.

Diante desse contexto, a prisão preventiva de Jorge Junior Orcelino dos Santos foi fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em virtude da gravidade concreta dos delitos apurados.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

A propósito, a Procuradoria de Justiça se manifestou no mesmo sentido, a saber:

De fato, observa-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, além do rádio comunicador, visando à comercialização no varejo, o que permite inferir que o paciente está incurso na prática do crime de tráfico de drogas.

Essas circunstâncias demonstram não só a gravidade concreta da conduta, como também a periculosidade do paciente, de modo que a sua prisão certamente contribuirá para fragilizar a atuação do tráfico de drogas na região onde ocorreram os fatos.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente. (id. 8440309).

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da
ordem
.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)